Tribunal: TCU
Processo: 001.539/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha contra decisão do Acórdão 4.133/2025-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha, contra o Acórdão 4133/2025-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 4133/2025-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. conceder registro aos atos de alteração e de reversão de pensão militar instituída pelo Sr. Edson Bandeira da Costa em favor das Sras. Francisca Miguel Bandeira Costa, Maria de Lourdes Andrade e Mônica Regina Andrade Costa Esteves; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente.